Tribunal: STF
Processo: HC 197225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Barcelos Neves, em favor de Tauani Maiara Bublitz Barros, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 632.596/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi presa preventivamente, juntamente com outros 8 corréus, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico) e arts. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar alegando a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que não haveria previsão para o oferecimento da denúncia, em razão da instauração de conflito negativo de competência.
    O writ foi unanimemente denegado, conforme ementa: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, decorrente de investigação no curso da qual a análise do aparelho celular de corréu apontou para o envolvimento da paciente, juntamente a outros onze indivíduos, em associação voltada para comércio de entorpecentes. 
    O fato de não ter sido apreendida droga em poder da paciente não afasta existência da infração, pois avulta a circunstância de que a separação de tarefas é própria dessa espécie delituosa, em que cada integrante da associação é responsável por atividade distinta, nem todas vinculadas ao manuseio direto das substâncias entorpecentes. 
    Por força do que dispõe o art. 105, inciso I, “c”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de habeas corpus quando a autoridade apontada coatora for tribunal sujeito à sua jurisdição, com o que, fundado o alegado excesso de prazo na inexistência de previsão para o oferecimento da denúncia e início da instrução, em razão da instauração de conflito negativo de competência, em que remetidos os autos a este Tribunal, não detém esta Corte competência para o julgamento do writ, com o que inviável seu conhecimento, no particular. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA”. (eDoc 11, grifei)
    Daí a impetração de novo mandamus no STJ, o qual foi indeferido, sendo solicitadas informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a primariedade da ré e que os acusados sofrem constrangimento ilegal por estarem presos preventivamente desde agosto de 2020 sem previsão para formação da culpa. 
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão da acusada estaria lastreada na gravidade concreta do delito. Cito, a propósito, trechos do decreto preventivo: 
    “No âmbito do IP nº 83/2019/250101-A é investigada a suposta organização criminosa voltada à prática do delito de tráfico de drogas, sobretudo cocaína e crack, no Estado. 
    A investigação teve início a partir da análise do conteúdo de aparelhos celulares apreendidos em poder da investigada CAMILA LIMA BIBLITZ, de alcunha “mana”, flagrada com quatro quilos de crack, quinze quilos de maconha, armas de fogo, munições e aproximadamente R$ 50.000,00. Na oportunidade CAMILA teria sido vista com NATANIEL SANTOS DA SILVA, de alcunha “urso” ou “ted”, cujo celular também foi apreendido (estava em poder de Camila). A coleta de dados realizada a partir da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos com Camila instruiu três relatórios de análise criminal de números 10/2019, 11/2019 e 01/2020, acostados ao presente e que constituem o fundamento da Operação Elo Perdido. 
    (...)
    TAUANI MAIARA BUBLITZ BARROS, de alcunha “morena”, é sobrinha de CAMILA e namorada de NATANIEL. A investigada teria como função o transporte de entorpecentes ao interior do Estado, o que é confirmado em diálogo entre NATANIEL e ELISE DOS SANTOS OLIVEIRA, de alcinha “Duda”, em que aquele informa que TAUANI está a caminho, no lugar de CAMILA. Segundo a autoridade policial, nessa ocasião, TAUANI levou seis quilos de drogas e voltou com o dinheiro que traficantes do norte do estado deviam a RODRIGO e NATANIEL. Em outro diálogo, TAUANI relata a NATANIEL episódio que transportou, a pedido deste, drogas ao Uruguai. 
    (…)
    TAUANI, embora primária, é referida em uma mensagem de NATANIEL à ELISE, informando que seria a responsável, na oportunidade, por levar drogas para o interior do Estado e a própria investigada relata à NATANIEL episódio em que transportou, a pedido deste, drogas para o Uruguai. A primeira entrega, segundo o apurado pela autoridade policial, seria de 6kg de entorpecentes, enquanto a segunda teria o valor de R$ 53.000,00”. (eDoc 3, p. 4-12, grifei)
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Outrossim, há de se levar em conta a complexidade da causa e a pluralidade de corréus (12) neste caso concreto.
    Ressalto ainda que, de acordo com o andamento processual do HC 632.596/RS, as autoridades já foram intimadas para prestar informações a serem devidamente analisadas pelo STJ.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente